Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRASNPORTE AEREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. PANDEMIA. CANCELAMENTO DA PASSAGEM. PANDEMIA. COVID 19. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes o pleito de indenização por dano material, na condenação da empresa ré no valor de R$ 505,86 (quinhentos e cinco reais e oitenta e seis centavos) e na improcedência do pedido por danos morais. A controvérsia cinge-se quanto a indenização extrapatrimonial.
2. Aduz a parte recorrente que adquiriu passagens aéreas pela empresa ré, para o dia 26/05/2020 às 05h32 e chegada para o mesmo dia às 07h10, tendo como destino final o aeroporto de Santos Dumont – Rio de Janeiro. Alega ainda que no dia 21/05/2020 entrou em contato com a empresa ré para pedir o cancelamento da passagem, tendo em vista a pandemia/COVID 19, porém não obteve sucesso. Afirma ainda que nos dias subsequentes tentou entrar em contato com a empresa ré, entretanto não obteve resposta para a solução do problema.
3. Em que pese a demora por parte da recorrida para a resolução do problema referente ao pedido de cancelamento do voo, o cenário vivenciado pela recorrente não enseja indenização por danos morais, porquanto a sua caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais. Ainda que maçante a situação experimentada, o contexto da narrativa é insuficiente para ofender a dignidade ou a honra das recorridas, e a falha na prestação de serviços não acarretou maiores transtornos ou violação do direito da personalidade para ensejar reparação por danos morais. Dessa forma, uma vez que não demonstrada violação a direitos de personalidade escorreita a r. sentença quanto a indenização por dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 300,00, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da justiça gratuita, que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.